Tribunal: TJDFT
Processo: 0731935-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731935-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: INGRID FERREIRA LIMA IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL, SHARON FERNANDA DE SOUZA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados SHARON FERNANDA DE SOUZA ALVES e LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL em favor de INGRID FERREIRA LIMA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA/DF, que mantém a prisão preventiva da paciente. Relata que a paciente foi denunciada, juntamente com mais dois corréus, pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (vítima Sharley) e artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernando), sendo a prisão preventiva decretada quando do recebimento da denúncia, em 7/4/2022. Aduz que sua prisão ocorreu em 11/4/2022, sem qualquer dificuldade, pois a paciente sempre permaneceu no endereço informado, à disposição da autoridade policial e da justiça. Explana que, de início, a paciente sequer aparecia como suspeita, sendo o seu nome mencionado pela testemunha sigilosa 1, que teria dito que ela estava conduzindo o veículo supostamente utilizado no dia do fato. Alega que essa tese é contraditada por Lucas José de Souza, que afirmou ser o possuidor/proprietário do veículo e motorista de aplicativo, esclarecendo em seu depoimento que era ele quem conduzia o veículo naquele dia, tendo Ingrid permanecido dentro do carro. Entende que, nesse cenário, a conduta da paciente é totalmente desnecessária para a ocorrência do fato delituoso, o que enseja a sua imediata liberdade. De outro giro, registra que a paciente apresenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, bons antecedentes, ocupação lícita até a data de sua prisão e ausência de registros criminais anteriores, carecendo, a decretação de sua prisão preventiva, do suporte legal necessário para sua manutenção. Invoca o princípio da presunção da inocência e alega que a paciente não representa nenhum risco à ordem pública nem à persecução penal, pautando-se sua segregação cautelar no depoimento de uma única testemunha que não é corroborado por nenhuma outra prova. Sustenta, ainda, que a decisão carece de fundamentação, pois está lastreada na gravidade abstrata do delito e em conjecturas de que há risco de intimidação de testemunhas para justificar o periculum in libertatis, asseverando que se trata de modelo padrão, utilizado em vários processos. Ressalta que as circunstâncias fáticas, por si sós, demonstram que a paciente não participou de nenhum ato executório e não incitou a prática delitiva, reprisando suas condições pessoais favoráveis que autorizam responder o processo em liberdade, na forma do art. 282, I e II, do CPP. Ao final, requer a concessão de liminar para que a paciente seja colocada em liberdade imediatamente, ou que sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela convalidação dos efeitos da liminar ora postulada, incluindo o feito em pauta de julgamento para sustentação oral pelo patrono. Razão não assiste à il. Defesa. Funda-se a impetração na alegação de que a prisão da paciente é ilegal, devido à ausência de fundamentação do ato coator e pela ausência dos requisitos para decretação da segregação cautelar de Ingrid. 1. Da higidez do ato coator - De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, o ato que decretou a prisão preventiva dos denunciados, fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta que lhes é imputada. Confira-se (ID 121114073): “(...) No que concerne ao pedido de prisão preventiva dos denunciados KEVIN ARAÚJO DA PAZ, MATHEUS DA SILVA DE OLIVEIRA, vulgo “NEGUINHO” e de INGRID FERREIRA LIMA, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, cuida-se de medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Com efeito, revela-se medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6o, do CPP), que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”. No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti", na medida em que demonstrado nos autos, razão pela qual a denúncia foi recebida nesta data. Descreve a denúncia que, no dia 29/11/2019, por volta de 16h00, na via pública da Chácara 87, Conjunto C, em frente ao lote 24, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, o denunciado MATHEUS teria, agindo de forma livre e consciente, efetuado disparos de arma de fogo em desfavor das vítimas SHARLEY (fatal) e FERNANDO. Os acusados KEVIN ARAÚJO e INGRID FERREIRA concorreram com o crime, em tese, na medida em que auxiliaram MATHEUS na empreitada criminosa, dando-lhe cobertura e ainda facilitado a fuga do atirador. Assim, considerando as informações até então colhidas nos autos e as demais provas angariadas, há indícios do envolvimento dos acusados nos delitos objetos de investigação nesses autos. Quanto ao requisito do "periculum libertatis" da constrição cautelar, anoto que, igualmente, está presente. Conforme informações apuradas, o crime, em tese, foi cometido por motivação fútil, envolvendo antiga desavença entre KEVIN e a vítima FERNANDO. E também cometido com emprego do meio cruel em relação à vítima SHARLEY, que foi executada com inúmeros disparos, inclusive no crânio, o ID 71790876, fls. 146/167. Importante ressaltar que as vítimas foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo em circunstâncias as quais não esperavam o ataque. Destaca-se, também, o fato de que as investigações evidenciaram a existência de uma suposta guerra entre os grupos de KEVIN e da vítima FERNANDO. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso os acusados permaneçam em liberdade, porquanto demonstrada pela gravidade das circunstâncias que ocorreram os fatos. Junto a isso, a conveniência da instrução processual fica prejudicada sem a decretação da constrição cautelar dos acusados, uma vez que há possibilidade de intimidação de testemunhas presenciais aos fatos, com livre trânsito dos denunciados na comunidade. Registra-se o fato de que algumas testemunhas pediram o sigilo de seus dados, por temerem represálias. Ademais, a testemunha sigilosa 2 descreveu as características do atirador, reconhecendo MATHEUS como sendo o autor dos disparos. Dessa forma, a fim de evitar eventuais intimidações, faz-se indispensável a decretação da constrição cautelar dos acusados. Ressalto, por fim, que, em razão dos delitos praticados, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. A gravidade do caso nitidamente avulta na espécie. Com estas considerações, e reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, ID 120727740, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de KEVIN ARAÚJO DA PAZ, MATHEUS DA SILVA DE OLIVEIRA, vulgo “NEGUINHO” e de INGRID FERREIRA LIMA, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Expeçam-se os mandados de prisão preventiva em desfavor dos acusados.(...)” Infere-se da r. decisão que o juízo não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor, fundado em fatos concretos, para embasar a sua convicção de que a soltura da paciente trará intranquilidade à ordem pública e, à persecução penal, mencionando o temor da comunidade local, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis. Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois, aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o que em nenhum momento é afastado pela il. Defesa ao longo da peça do habeas corpus. Nesse descortino, o simples inconformismo com a fundamentação, que não atende aos anseios da defesa não leva, por conseguinte, à nulidade do ato. Os atos que se sucederam após a decretação da prisão preventiva, em exame aos pedidos de soltura da paciente, pautam-se, de forma evidente, no decreto da prisão preventiva, por não lograr, a defesa, em apresentar fatos novos ou argumentos jurídicos relevantes capazes de desconstituir a decisão primeva. A título de ilustração, trago a destaque a decisão proferida após a resposta à acusação, na qual a defesa requereu a rejeição da denúncia, a absolvição sumária da paciente e, ainda, a revogação da prisão preventiva (ID 129263004): “Devidamente citada, a acusada INGRID apresentou resposta escrita à acusação por intermédio de defesa técnica, ID 127278566. A Defesa pugnou pela rejeição da denúncia (por ausência da justa causa) e pela absolvição sumária da requerente. Postulou a revogação de prisão preventiva (liberdade provisória), com aplicação de medidas cautelares diversas de prisão, e arrolou testemunha. Intimado, ID 128443170, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão formulado pela acusada INGRID, não se opondo ao levantamento de sigilo dos documentos nos termos propostos pela defesa do acusado KEVIN, ID 124729836. É o breve relatório. Decido. Inviável o atendimento dos pedidos defensivos formulados nesta fase precoce do procedimento. No que se refere à suposta inépcia da exordial acusatória ofertada, observo que razão não assiste à defesa. A denúncia inicial acusatória descreveu a narrativa delituosa de modo satisfatório, e, para seu recebimento, não são necessárias provas cabais de autoria, mas sim indícios mínimos de autoria e materialidade do fato, como constatado no presente feito. Desse modo, REJEITO O REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE INÉPCIA DA EXORDIAL, conforme formulado. Em relação à absolvição sumária da requerente, tal pleito também não se mostra adequado à presente fase processual, e a Defesa não trouxe aos autos fundamento hábil para embasá-lo. Assim, é certo que o art. 397 do CPP autoriza tal forma de absolvição quando verificar a existência MANIFESTA de qualquer das circunstâncias arroladas nos respectivos incisos daquele dispositivo legal; contudo, como o causídico não trouxe aos autos qualquer embasamento fático ou jurídico para sustentar sua tese, o pleito não deve ser deferido. Nessas circunstâncias, não há como atender o pleito de absolvição sumária, nem os demais pedidos formulados, impondo-se o prosseguimento da ação penal para apuração do crime imputado à acusada na denúncia. As demais questões de méritos abordadas pela defesa serão analisadas no decorrer da instrução criminal. No que diz respeito ao requerimento de revogação de prisão preventiva, também observo que não merece prosperar. Destaco que a custódia cautelar da denunciada foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, ID 121114073, mantendo-se incólumes os argumentos que embasaram o decreto prisional. A narrativa é grave: Descreve a denúncia que a acusada, em tese, concorreu com os crimes na medida em que, em unidade de desígnios com os codenunciados, teria prestado auxílio moral ao executor, acompanhando-o ao local do fato, ficando de vigia e fugindo com os denunciados um veículo GM/Classic de cor preta, placas OVN-3814/DF. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudência reiterada do Egrégio TJDFT, que as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem por si sós a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem. Ademais, o pedido formulado foi recentemente avaliado, ID 122150041, não havendo alterações do contexto fático que ensejassem a revogação de sua prisão cautelar. Outrossim, ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que a denunciada representa risco à ordem social. Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, visto que a ordem pública ainda precisa ser resguardada, razão pela qual INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO formulado por INGRID FERREIRA LIMA, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Defiro a oitiva da testemunha arrolada pela defesa.(...)” – grifos nossos E, quanto ao pedido novamente formulado em data mais recente, é de se ver que o juízo ressaltou que as circunstâncias que ensejaram o decreto prisional continuam inalteradas, sem qualquer alteração do contexto fático que justifique a pretensão da defesa, valendo-se, mais uma vez, da dinâmica descrita na denúncia para reforçar a necessidade de se manter a prisão preventiva da paciente (ID 134887768). Nesse viés, tenho como suficiente a fundamentação pautada em decisões anteriores sobre o mesmo pedido da defesa, considerando a inexistência de novos elementos que exijam maiores digressões do juízo. 2. Da Presunção de inocência – A manutenção da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva, buscando a melhor apuração dos fatos e, por consequência, a aplicação da lei penal, observados os requisitos do art. 312 do CPP. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa linha, "a aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.(AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) " Portanto, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva, para melhor apuração dos fatos e, para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Ademais, a alegação de que não estava na condução do veículo utilizado na empreitada criminosa exige incursão nas provas, o que é defeso na via estreita do writ. Não bastasse, nesta fase incipiente do processo, prevalece o princípio do in dubio pro societate. 3. Das condições pessoais favoráveis e aplicação de outras medidas cautelares diversas O ato coator apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta imputada à paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para a persecução criminal, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. Nesse descortino, “sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra eficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária” (Acórdão 1394526, 07006402420228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2022 17:33:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator